Tribunal: TJMT
Processo: 1005178-52.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005178-52.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: DUTECH INFORMATICA LTDA
RECORRIDO: MAURO FRANSSUHA GUILHERME DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 27/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA DE PRODUTO VIA INTERNET - AUTORA QUE REALIZOU A AQUISIÇÃO DE UM IPHONE 11 ATRAVÉS DO INSTAGRAM - CELULAR ADQUIRIDO POR VALOR ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO EMPRESA RÉ - EVIDÊNCIAS DE FRAUDE - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA NECESSÁRIA EM COMPRAS PELA INTERNET – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da ausência de comprovação dos fatos mínimos, não tendo a parte Autora sequer comprovado a participação da empresa Requerida na venda do produto, de rigor a improcedência da pretensão inicial.
2. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005178-52.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO FRANSSUHA GUILHERME DA SILVA - CPF: 052.741.041-18 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), DUTECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 09.353.109/0001-87 (RECORRIDO), MONIQUE BORGES DE MORAIS - CPF: 029.080.321-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024